Tribunal: TJDFT
Processo: 0743727-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743727-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0752156-75.2025.8.07.0001 ajuizado por LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ em desfavor de SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a recondução, nos seguintes termos: “Passo ao juízo de admissibilidade da inicial. Inicialmente, cumpre ressaltar que deve ser corrigido o polo passivo, pois o DISTRITO FEDERAL não é autoridade coatora, mas pessoa jurídica de direito público, interessada. Por isso, deverá o impetrante corrigir o polo passivo para indicação correta da autoridade coatora, sob pena de extinção, por ausência de pressuposto processual de validade do processo. Em razão da alegada urgência, passo a apreciar o pedido liminar de segurança. Ao que se depreende dos autos, o impetrante ocupava cargo de agente socioeducativo, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, do qual foi exonerado, a pedido, em agosto de 2025, para assumir função no Banco de Brasília-BRB, analista de tecnologia da informação, por ter sido aprovado em concurso público promovido por esta instituição financeira. Como não se adaptou ao novo emprego no BRB, solicitou desligamento e requereu a recondução ao cargo de origem, agente socioeducativo, pedido indeferido. Em liminar, pede a suspensão dos efeitos de sua exoneração, para que ao final possa ser reconduzido ao cargo de origem. O impetrante solicitou e requereu a exoneração do cargo de agente socioeducativo para assumir nova função no BRB. A questão em debate se relaciona ao instituto do provimento derivado, atribuição de cargo público a alguém que tem anterior relação com a administração pública (retorno ao mesmo cargo). O provimento derivado por reingresso, pretendido pelo impetrante, pode ocorrer por reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. A reversão é o retorno do servidor público aposentado ao exercício do cargo público, o que não se aplica ao impetrante. A reintegração é o retorno do estável ao cargo que ocupava em razão de anulação de ato de demissão, que também não se aplica ao impetrante, porque o mesmo NÃO foi demitido, na medida em que requereu a exoneração. O aproveitamento é o retorno de servidor para assumir as funções quando se encontrava em disponibilidade, o que também não se aplica ao impetrante. Portanto, restaria apenas ao impetrante, no âmbito do provimento derivado por reingresso, a RECONDUÇÃO. A recondução é o retorno do servidor ao cargo público que anteriormente ocupava, o que poderá ocorrer em duas hipóteses. A primeira hipótese de recondução não se aplica ao impetrante, pois envolve a reintegração. O servidor ocupa cargo de que foi reintegrado. Neste caso, a reconduzido ao cargo anterior. A segunda hipótese de recondução que, em tese, poderia ser aplicada ao impetrante, é a inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, quando o servidor público poderia voltar à carreira anterior que já havia adquirido estabilidade. A recondução, nesta hipótese, pode ser requerida no período do estágio probatório. A inabilitação pode se relacionar a decisão administrativa (não foi aprovado no estágio probatório) ou a pedido (como é o caso, na medida em que declara que não se adaptou). Assim, o servidor público que desiste do estágio probatório a que foi submetido em razão de ingresso em novo cargo tem direito a ser reconduzido ao cargo anterior. A recondução pretendida pelo impetrante é prevista no artigo 37, II, da LC 840/2011, ou seja, possibilidade de recondução por desistência do novo cargo no estágio probatório. O artigo 37 da referida lei apenas exige estabilidade no cargo de origem, que o impetrante já havia adquirido, em razão da data de sua admissão. O BRB é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado que integra a administração indireta do DF. Em relação aos seus funcionários, o vínculo é de empregado e não de cargo público. De fato, a diferença de regime jurídico não deve ser obstáculo para a recondução, durante o período de estágio probatório na nova função, em caso de desistência. O artigo 54, embora, em tese possa impedir a recondução, no presente caso sua aplicação não seria razoável e tampouco proporcional. A vacância deveria ser admitida para outras entidades que integram a administração indireta, pois, parcialmente, se submetem ao regime jurídico de direito público, como admissão de pessoas por concurso, submissão a controle por órgãos estatais, entre outros. A vacância não foi admitida porque o BRB não está entre as pessoas que figuram no artigo 54 da LC 840/2011. Neste caso, o impetrante deveria ter tido a cautela de obter decisão judicial para garantir a vacância e não requerer exoneração, sem vacância, para em seguida, no caso de desistência na nova função, como ocorreu, pretender a recondução, quando exonerado a pedido. O MS deveria ser destinado a garantir a vacância. A exoneração encerra o vínculo com a administração, se não houver vacância, para fins de recondução. De qualquer forma, no presente caso, a considerar a estabilidade e a previsão no artigo 37, II, deve ser admitida a recondução do impetrante ao cargo de origem. Ademais, a publicação da exoneração no cargo de origem tem pouco mais de 1 mês. Não seria razoável e proporcional impedir, no presente caso, a recondução, porque não foi admitida a vacância, quando requereu o desligamento. No presente caso, são os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, somado à estabilidade e ao fato do BRB se submeter, em parte, ao regime de direito público, que tornam a fundamentação relevante para a recondução. Por outro lado, há urgência, pois a administração pode a qualquer momento, como prevê a lei, prover o cargo que o impetrante ocupava, fato que pode gerar prejuízo. Neste contexto, há ilegalidade na decisão que indeferiu a recondução, o que violou o direito líquido e certo do impetrante. Isto posto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a recondução, a fim de garantir ao impetrante o direito de ser reconduzido ao cargo público de origem, agente socioeducativo, imediatamente, logo após o desligamento da função no BRB, cuja instituição financeira deverá suspender o vínculo com o impetrante, até o trânsito em julgado. Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da decisão, após correção do polo passivo. Intime-se o impetrante para corrigir o polo passivo, com a indicação da autoridade coatora. Após a indicação da autoridade coatora, INTIME-SE para cumprimento da liminar e NOTIFIQUE-SE para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência ao DF, pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir, o que defiro. Após ao MP e, em seguida, conclusos para sentença. Oficie-se ao BRB para que tome ciência da decisão e suspenda o vínculo com o impetrante, até o trânsito em julgado deste MS. O valor da causa deverá ser corrigido para se ajustar à remuneração do cargo de origem e, na sequência, deverá recolher as custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas suas razões recursais (ID 77080542), informa que a decisão agravada deferiu liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a recondução do impetrante ao cargo de agente socioeducativo, determinando sua recondução imediata ao cargo público de origem, após o desligamento da função no Banco de Brasília – BRB. Impugna a competência do juízo de origem, sustentando que o mandado de segurança deveria ter sido julgado pelo TJDFT, uma vez que a autoridade coatora indicada foi “Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania”. Defende que, conforme prevê a Lei Federal 11.697/08, a competência para julgar o mandado de segurança é do Tribunal de Justiça. Argumenta que o mandado de segurança é a via inadequada para discutir a matéria de fundo, uma vez que é necessária a dilação probatória. Informa que o impetrante, na origem, alega que era servidor público estável desde 2013 no cargo de agente socioeducativo da SEJUS/DF, foi aprovado em concurso público para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação no BRB, tendo solicitado exoneração do cargo anterior após orientação da própria Secretaria, que informou que o pedido de vacância seria indeferido e tratado como exoneração. Sustenta que, na origem, foi alegado que após perceber sua inadequação ao novo cargo, o impetrante desistiu do estágio probatório e requereu administrativamente sua recondução ao cargo anterior, o que foi negado sob o argumento de que a exoneração impede a recondução. Argumenta que a decisão agravada não encontra respaldo legal, pois a recondução prevista no art. 37 da LC no 840/2011 pressupõe vacância e não exoneração. Defende que o BRB, por ser sociedade de economia mista, não se enquadra nas hipóteses do art. 54 da mesma lei, que trata da vacância por posse em outro cargo inacumulável. Verbera que o ato de exoneração é jurídico perfeito, voluntário e irreversível, não podendo ser convertido em vacância. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito de antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a liminar postulada pelo autor. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Inicialmente, em relação à alegação de incompetência absoluta do juízo para apreciar a questão, entendo, em juízo de cognição sumária, que referida matéria não deve ser conhecida neste recurso, uma vez que não foi objeto de conhecimento do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não se entendesse, verifico que o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial para determinar a retificação do polo passivo, constando como autoridade coatora a Sr. Juliana Toledo Guimarães, coordenadora de Gestão de Pessoas, conforme decisão de ID 252440242. Desse modo, sendo emendada a petição inicial, será competente o juízo de origem. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante. O agravante postulou a recondução ao cargo de Agente Socioeducativo. Informa que pediu exoneração há menos de um mês do cargo (28/08/2025) para tomar posse no emprego público junto ao Banco de Brasília, sendo que se encontra em período de experiência. Menciona que não se adaptou à função exercida no BRB e postulou o retorno para o cargo público. Todavia, o pedido foi indeferido. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 disciplina o regime jurídico dos servidores públicos do DF. O art. 37, II, dispõe que a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, quando houver inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, desistência de estágio probatório ou reintegração de anterior ocupante, conforme a seguir transcrito: Art. 37. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, § 3o, e decorre de: I – reprovação em estágio probatório; II – desistência de estágio probatório; III – reintegração do anterior ocupante. Por outro lado, o art. 50, Inciso I, prevê que a vacância do cargo efetivo dar-se-á pela posse em outro cargo inacumulável, conforme o artigo a seguir transcrito: Art. 50. A vacância do cargo público decorre de: I – exoneração; II – demissão; III – destituição de cargo em comissão; IV – aposentadoria; V – falecimento; VI – perda do cargo, nos demais casos previstos na Constituição Federal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a interpretação sistemática entre esses dispositivos revela que, havendo posse em novo cargo e subsequente inabilitação ou desistência, é possível a recondução ao cargo de origem. No caso concreto, o requerente ingressou em emprego público no BRB, estando em período de experiência, que corresponde à fase inicial de avaliação funcional. Cumpre observar que o agravante permaneceu na função aproximadamente um mês, conforme informado. Trata-se de situação análoga ao estágio probatório, prevista no regime estatutário, uma vez que o vínculo ainda não se consolidou definitivamente, e o servidor sequer ultrapassou o período de experiência no novo emprego. Com efeito, o Banco de Brasília S.A. (BRB) é uma sociedade de economia mista controlada pelo Governo do Distrito Federal, conforme seu estatuto social e a Lei Orgânica do Distrito Federal. Desse modo, o Banco de Brasília integra, portanto, a administração indireta distrital. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, verifica-se que o servidor, ao tomar posse no BRB, não se desligou da esfera da administração distrital, mas apenas transitou de um vínculo estatutário (administração direta) para um vínculo de natureza celetista (administração indireta), dentro do mesmo ente federativo. Nesse contexto, em princípio, a exoneração a pedido não impede, em juízo perfunctório, a recondução. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em caso análogo, o direito à recondução mesmo em hipótese de exoneração voluntária. Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO EM CARGO PÚBLICO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO POR ELE OCUPADO . POSSIBILIDADE. 1. O art. 54 da Lei Complementar distrital n . 840/2011 tem por finalidade garantir a preservação do vínculo do servidor público estável com a Administração caso ele seja reprovado ou desista do estágio probatório do novo cargo, possibilitando a sua recondução à função pretérita, e não deve ser interpretado restritivamente, como pretende o Distrito Federal. 2. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se deve impor ao servidor público abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária e por existir a possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo. 3 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 71974 DF 2023/0271236-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024) (destaquei). Além disso, dos fundamentos do voto vencedor, proferido pela 2a Câmara Cível, extrai-se que o pedido de recondução deve ser acolhido quando a posse ocorrer em outro cargo da administração direta ou indireta do ente distrital. Vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESTABILIDADE. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL DE OUTRA ESFERA FEDERATIVA. VACÂNCIA. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DE DIREITO À RECONDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 840/11. ARTIGO 54. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE CONVERTEU A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA EM EXONERAÇÃO A PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO INDEFERIDO. MANDAMUS DENEGADO. 1. O recolhimento das custas iniciais pelo impetrante é ato incompatível com a pretendida concessão de gratuidade de justiça. Havendo a preclusão lógica, dever ser indeferido o benefício. 2. Com a edição da Lei Complementar n. 840/11, o Distrito Federal passou a ter regime jurídico próprio para os servidores públicos civis da administração direta, autarquias e fundações públicas. 3. Consoante o caput do artigo 54 da LC n. 840/11, a vacância do cargo poderá ser requerida pelo servidor distrital estável somente quando tomar posse em outro cargo inacumulável dos quadros de pessoal do próprio Distrito Federal. 4. Não padece de ilegalidade o ato imputado como coator, que converteu declaração de vacância em exoneração a pedido, pois se observa que o servidor estável tomou posse em cargo público não cumulável de outra esfera federativa, dotada de autonomia administrativa e financeira. 5. A possibilidade de recondução ao cargo anteriormente ocupado por servidor público distrital estável nas hipóteses de desistência ou reprovação no estágio probatório, prevista no artigo 37 da LC n. 840/11, fica limitada ao âmbito da administração direta e indireta do Distrito Federal. 6. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. (Acórdão 1687236, 0740291-63.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023.) (destaquei). Desse modo, a questão precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado, contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que, caso seja acolhido o pedido recursal, a medida pleiteada poderá ser adotada posteriormente. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora